Tribunal: TJDFT
Processo: 0000223-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS HARMÔNICOS E COESOS PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.

1. As circunstâncias da prisão em flagrante, os depoimentos coerentes e harmônicos das testemunhas, as quais afirmaram terem visto o momento em que o réu dispensou a sacola contendo as substâncias entorpecentes para difusão ilícita, foram suficientes para formar a convicção quanto à autoria e a materialidade delitiva do delito de tráfico de entorpecentes.

2. Os policiais são agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, notadamente quando em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas, e sem indicação de qualquer atitude dos agentes de segurança no sentido de prejudicar o réu.

3. Recurso conhecido e não provido.